Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750686-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELDITE PEREIRA DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0009911-42.2015.8.07.0001, determinou o levantamento da suspenção do processo, ante o inadimplemento do acordo firmado entre as partes e manteve a constrição que recaía sobre o veículo de placa PAA3455. O agravante narra, em síntese, que a ação executiva teve como objeto o contrato de mútuo para o benefício de aquisição de veículos, celebrado entre a empresa agravada e o Sr. José Delaney Xavier Vieira, devedor principal, no qual a agravante, Sra. Eldite, figurou como fiadora. Afirma que foi realizado acordo judicial para saldar a dívida e que tal acordo restou descumprido, sendo que a agravante não participou das tratativas do acordo. Sustenta que, em razão de não participar do pacto, está desobrigada do pagamento da dívida, não devendo prosperar a alegação de que não houve homologação do acordo, mas tão somente a suspensão dos autos. Informa que, em razão da novação e moratória concedida ao devedor principal, o fiador deve ser excluído do polo passivo, ante a sua desobrigação, nos termos do inciso I do art. 838 do CPC e 366 do CC. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato levantamento da penhora que recai sobre o veículo de placa PAA3455 e, no mérito, o reconhecimento da desobrigação da fiadora e sua exclusão do polo passivo da demanda. Preparo recolhido no Id no. 66700704. É o relatório. Decido. Embora a parte agravante tenha nomeado como pedido de efeito suspensivo, tenho por acolhê-lo como pedido de tutela de urgência, ante a sua natureza. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que as partes, exequente e o executado principal, embora tenham firmado acordo quanto ao valor executado, ocasião em que foi concedido desconto e moratória da dívida, não obtiveram a homologação do instrumento contratual, tendo sido apenas suspensa a execução até o cumprimento integral do acordo. Ademais, consoante o disposto no parágrafo único do art. 922 do Código de Processo Civil, tendo as partes concordado com o pagamento voluntário pelo credor, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Não estando presente o requisito da probabilidade do direito, despicienda é a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de ambos os requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, devendo a execução prosseguir até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador